Tribunal: STF
Processo: ARE 1435072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. SÚMULA Nº 65 DO TJRJ. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO DOENTE, NÃO CABENDO INTERFERÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA A SER PAGA PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SÚMULA Nº 182 TJRJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 145 DO TJRJ.



    1. Garantia constitucional do direito à saúde - A tutela do direito fundamental à saúde prepondera sobre os princípios da impessoalidade, da reserva do possível e da separação dos poderes, bem como o da legalidade orçamentária e equilíbrio das finanças públicas.



    2. Solidariedade dos entes estatais - Dever solidário dos entes estatais na prestação positiva concernente ao direito à saúde (Súmula 65 do TJ/RJ).



    3. Hipossuficiência comprovada - A autora, comprovadamente hipossuficiente, tem direito subjetivo ao fornecimento dos medicamentos reclamados.



    4. Dever de garantia do exercício do direito à saúde. A ordem constitucional atribui aos entes públicos o dever de garantir o exercício do direito à saúde, fornecendo o medicamento, utensílios ou insumos necessários à manutenção da saúde do paciente, independentemente da existência de ato normativo relacionando os medicamentos/ insumos que devam ser fornecidos por este ou aquele ente federativo.



    5. Listas padronizadas - O fato do fármaco não compor a lista do SUS, não afasta a responsabilidade do ente público. Súmula nº 180, TJRJ.



    6. Alternativas terapêuticas - A existência de alternativas terapêuticas oferecidas gratuitamente pelo SUS para o tratamento da doença acometida pela paciente, não desonera o ente público da obrigação de fornecer os medicamentos prescritos especificamente pelo médico responsável.



    7. Declaração de inconstitucionalidade - Ausência de pressupostos que autorizam a declaração de inconstitucionalidade do art. 19-M, I, 19-P, 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/90, uma vez que não negada a aplicação de tais dispositivos.



    8. Honorários advocatícios. Redução. Aplicação da Súmula 182 desta Corte de Justiça.



    9. Taxa judiciária - Reforma da sentença de ofício para condenar o município ao pagamento da taxa judiciária, sendo irrelevante a reciprocidade, tendo em vista que a mesma somente teria pertinência para isenção caso figurasse na posição processual de autor. Súmula 145 deste Tribunal de Justiça e Enunciado nº. 42 do Fundo Especial deste Tribunal.



    NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e incisos LIV e LV; 97; 167; 194, parágrafo único, inciso III; 196; 197 e 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente